Tribunal: TJDFT
Processo: 0722072-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Processo : 0722072-31.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a ré, aqui agravante, a manter a cobertura de tratamento médico à beneficiária, a qual, após indeferimento da tutela provisória recursal, veio à óbito. Malgrado reiterada tentativa de intimação do espólio da agravada ou habilitação dos herdeiros, com a devida regularização processual (id. 62481775 e 65176159), as diligências quedaram-se infrutíferas, nesta sede recursal. Do cotejo do processo originário, constata-se ordem de suspensão processual nos autos principais (obrigação de fazer n. 0731426-32.2024.8.07.0016) pelo prazo de 2 (dois) meses, para habilitação dos herdeiros, por simples petição, nos termos do art. 689 e seguintes do CPC, ou o ingresso do espólio do falecido na relação processual, ocasião em que deverá ser juntada a certidão de nomeação do inventariante e a procuração ad juditia outorgada pelo Espólio, representado pelo inventariante. Nesse quadro, recomendável a suspensão deste feito para aguardar o pronunciamento do juízo originário. Com efeito, embora não possua caráter obrigatório, o sobrestamento em virtude de prejudicialidade externa pode ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Precedentes no STJ: AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015; AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020; AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021. No caso, é inegável que eventual indeferimento do pleito de habilitação das sucessoras na obrigação de fazer repercutirá no prosseguimento deste recurso, uma vez que tal ação originou o cumprimento liminar de decisão em que proferido o ato nesta sede combatido. Ante o exposto, determino que este processo permaneça suspenso até a final decisão do juízo originário, haja vista a prejudicialidade externa, nos moldes do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC. Oportunamente, certificado pela Secretaria acerca da decisão sobre a habilitação dos sucessores nos autos 0731426-32.2024.8.07.0016, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator